Tribunal: TJDFT
Processo: 0000523-92.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE FACA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MENORIDADE RELATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE UM SEXTO. PENA MANTIDA. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.
3. A Lei no 13.654, de 23 de abril de 2018, revogou expressamente o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, excluindo, dessa forma, o emprego de arma branca como causa de aumento do crime de roubo. No entanto, é admissível a valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, em razão da utilização de faca no cometimento do delito.
4. Na segunda-fase da dosimetria da pena adota-se, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) para o cálculo de cada circunstância atenuante ou agravante.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.